Tribunal: STF
Processo: RE 1376393
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS-ST. VERIFICAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DIVERSA DA PRESUNÇÃO INICIAL. RE Nº 593.849- RG/MG, TEMA RG Nº 201. COMPLEMENTAÇÃO POSSÍVEL. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. TRATAMENTO CONTRADITÓRIO DADO À HIPÓTESE PELO FISCO ESTADUAL. COISA JULGADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. A complementação do ICMS-ST, quando constatada base de cálculo efetiva superior à presumida, é possível, desde que prevista em lei local neste sentido. 



    2. De fato, vigia ao tempo do fato gerador, ocorrido no ano de 1999, o art. 24, § 3º, da Lei estadual nº 11.580, de 1996. 



    3. Apesar disso, o fisco estadual conformou-se em momento anterior com o recolhimento feito à base imponível presumida, inclusive, em processo judicial com decisão imantada pela coisa julgada.



    4. O tribunal de origem, portanto, afastou a pretensão com fundamento voltado à inalterabilidade do lançamento, à vedação ao comportamento contraditório do fisco e à manutenção da coisa julgada. Neste aspecto, remanesce incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, tal como delineado na decisão agravada. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.